Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001818-89.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE : UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO : GEORGE WILTON RODRIGUES PIMENTEL
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais no1062047-23.2019.8.11.0041, movida por GEORGE WILTON RODRIGUES PIMENTEL, em que se deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a requerida forneça o medicamento descrito na inicial, sob pena de multa diária no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o valor da medicação (Id. 27742604).
A agravante que a decisão objurgada, tem enorme potencial lesivo e suscetível de causar danos graves e de difícil reparação a UNIMED CUIABÁ, uma vez que obriga a operadora ao fornecimento de tratamento contrário a Legislação especial aplicável ao caso e, ainda, onera a Cooperativa ao impor a pena de extorsivo valor em caso de descumprimento da obrigação imposta.
Sustenta que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), como é o caso do medicamento denominado de Temozolimida 170 mg associado à Radioterapia.
Afirma que inexiste qualquer um dos pressupostos de admissibilidade que justifiquem o deferimento de tutela antecipada para o presente caso. Argumenta que o médico assistente da parte agravada, em momento algum utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito, pois, ao que tudo indica, o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de procedimento de caráter eletivo.
Assevera que o atual rol de procedimentos e eventos em saúde, ao prever a cobertura para a patologia que acomete o Agravado, o faz por intermédio de estudos, sendo não indicado o medicamento solicitado para o atual estágio em que se encontra o paciente. Esclarece que Unimed Cuiabá possui um rol de medicamentos dentro das diretrizes de utilização onde são indicados medicamentos específicos para cada paciente em tratamento de Câncer de acordo com a região afetada, não havendo qualquer necessidade de realizar o tratamento solicitado no presente processo, cuja eficácia não foi comprovada.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito seja dado provimento ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, no sentido de eximir a cooperativa de qualquer penalidade imposta (Id. 33143490).
É a síntese do necessário.
D E C I D O
Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos da Juíza a quo são consistentes. Nota-se:
“No caso em tela, o autor instrui a inicial com documentos comprobatórios de seu quadro clínico e da necessidade do uso do medicamento pleiteado, em especial a solicitação médica Id. 27735653, assim como da elação de negócio existente entre ele e a requerida, segundo atesta o próprio parecer da operadora do plano, no qual ela nega a solicitação porque “muito embora o tratamento denominado de TERAPIA ANTINEOPLASICA ORAL PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, esteja contemplado no ROL da ANS, o medicamento denominado de TEMOZOLOMIDA, não se encontra dentro da tabela de medicamentos a serem fornecidos pelas operadoras de planos de saúde (DUT), razão pela qual fora negado” (sic), em resumo por não previsto na ANS.
No Id. 27735188 o Doutor Lisandro Ferreira Lopes – CRM-SP afirma, em nota, que “(...) O silenciamento epigenético do gene MGMY por metilação foi associado à maior sobrevida global e melhor resposta ao tratamento com radioterapia combinada com os quimioterápicos alquilantes carmustina (BCNU) ou temozolomide” (sic), não havendo, portanto, dúvida, quanto à pertinência do pedido, bem como da urgência que o caso requer, dada a própria natureza da enfermidade. (Id. 27742604 – destaquei).
E, na espécie, justifica-se a tutela pretendida pelo autor/agravado. Há probabilidade do direito do agravado.
Dispõe o art. 10, VI, da Lei no. 9.656/98 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde):
“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(...);
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei no 12.880, de 2013)” (destaquei)
Por sua vez, prevê o art. 12, I, “c”, II, “g” do mesmo diploma legal:
“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...);
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
(...)
c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;
(...)
II - quando incluir internação hospitalar:
(...)
g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;”
Destarte, por ora, em sendo o medicamento para tratamento antineoplásico (utilizado para inibir o crescimento e a disseminação de tumores), é obrigada a operadora do plano de saúde a fornecê-lo.
Ademais, ainda que assim não fosse, se obriga a operadora a custear o tratamento para determinada doença, não lhe cabe excluir determinado tipo de tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao aludido tratamento, consoante proposto pelo médico assistente.
Nesse sentido, precedente recente do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15 rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido.” (AgInt no AREsp 1345913/PR, STJ, 3a. T., Rel.: Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). (destaquei)
No caso concreto, não nega a agravante que tenha se obrigado a custear o tratamento necessário à doença do agravado. Se assim se obrigou, não pode pretender estar desobrigada a custear o medicamento prescrito, qual seja, “TEMOZOLOMIDA 170MG” com uso associado a Radioterapia em torno de 30 (trinta) sessões. Atente-se que, na esteira do precedente acima colacionado, o rol de procedimentos da ANS não é taxativo.
Presente ainda o segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ante a gravidade da doença.
Com esses apontamentos, por ora, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante, em sede de cognição sumária, não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no art. 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal